Tribunal: TJES
Processo: 5000442-13.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crimes Previstos no Estatuto do Idoso
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000442-13.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOHNNY FARIA AZEVEDO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Vogal / 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
Johnny Faria Azevedo e Creuzete Faria dos Santos
em face de ato tido como coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana.

Em suas razões, em síntese, pugnam pelo trancamento da ação penal, ante a ausência de justa causa.

Informações prestadas, doc. 2145384 e seguintes.

Parecer ministerial pela denegação da ordem, doc. 2196420.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para Denegar a ordem pretendida.

Acompanho o entendimento do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
Johnny Faria Azevedo e Creuzete Faria dos Santos
em face de ato tido como coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana.

Em suas razões pugnam pelo
trancamento da ação penal
, ante a ausência de justa causa.

É o breve relato. Passo a decidir.

Em síntese, narra a denúncia que no mês de agosto de 2019 Cilmar de Azevedo;
Johnny Faria de Azevedo e Creuzete Faria dos Santos
, mediante violência psicológica, com intuito de obter vantagem econômica, apropriaram-se de bens das vítimas, dando-lhes aplicação diversa da finalidade, além de coagir e induzir as vítimas José Bersan e Naila Graça Arruda Rangel Bersan, pessoas idosas a outorgar-lhes procuração, a fim de dispor de seus pertences.

Por tais fatos os pacientes e Cilmar de Azevedo foram denunciados pela prática dos
artigos 102, 106 e 107 da Lei n.º 10.741/03 c/c artigo 288, parágrafo único do CP e artigo 14 da Lei n.º 10.826/03.

Importa destacar, aqui, que a lei e
ntende como suficiente à
instauração da persecução penal
apenas
a
existência
da materialidade
e
indícios
de autoria
, ficando o juízo de certeza, obviamente, reservado ao momento da prolação da sentença.

Portanto,
o
trancamento
é medida e
xcepcional que
somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito,
haja vista que deve ser privilegiado neste momento o
princípio do
in dubio pro societate.
Nesse sentido:

"O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito"
(RHC n. 111.043/MG, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe de 27/9/2019).(AgRg no RHC 135.599/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022)

Admite-se o trancamento prematuro de persecução penal pela via estreita do writ somente nos casos em que se constatam, sem necessidade de dilação probatória, a falta de indícios mínimos de materialidade e autoria, a absoluta falta de justa causa, a evidente atipicidade da conduta ou a ocorrência de causa de extinção da punibilidade, hipóteses não demonstradas nos autos.v2. A propositura de ação penal exige tão somente a prova de materialidade e a presença de indícios mínimos de autoria, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio in dubio pro societate (RHC n. 133.974/SP).
3. Preenchidos os requisitos legais do art. 41 do CPP, afasta-se a alegação de inépcia da denúncia.v4. Agravo regimental desprovido.v(AgRg no RHC 155.770/ES, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022)

Extrai-se da denúncia uma narrativa dos fatos que permite aos pacientes o exercício da ampla defesa, havendo lastro mínimo de autoria e materialidade e, consequentemente, justa causa para instauração da ação penal.

Indícios suficientes de
materialidade e autoria
são extraídos dos relatos das vítimas e documentações acostadas aos autos, entre elas, contratos de doação; atestado psiquiátrico e laudo médico do Sr. José; testamentos do casal transferindo bem imóvel para Cilmar e Johnny (posteriormente rescindidos) e declaração de testemunha.

Consta nos autos que o casal de idosos e médicos acumulou um patrimônio considerável e não possuíam herdeiros necessários ou facultativos, bem como parentes próximo que pudessem auxiliá-los. O denunciado Cilmar, com a ajuda dos pacientes teria se aproximado do casal, passando a ter um convívio social que lhe permitiu informações sobre a vida dos idosos.

Aos poucos, aproveitando-se da fragilidade destes, se apropriou de bens e valores em espécie, desviando de sua finalidade original, induzindo-os em erro para colher assinaturas de documentos, tais como testamento, transferências de veículos e doações, além do emprego de coação e ameaças.

De forma individualizada, a vítima Naila, em suas declarações, relata que a paciente
Creuzete
- esposa de Cilmar, consta como proprietária de um veículo GM/Corsa adquirido pelo referido denunciado, sem autorização legal ou procuração, mediante coação da vítima José para pagamento de 15 (quinze) prestações no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), o que pode ser observado na consulta ao sistema do Detran/ES (doc. 234897).

Em relação ao paciente
Johnny
- filho de Cilmar e Creuzete, consta que as vítimas foram coagidas a redigir testamentos beneficiando referido paciente e Cilmar com uma propriedade rural de cerca de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), o qual fora posteriormente revogado (doc).

Outrossim, aliado às ameaças veladas de Cilmar dizendo conhecer traficantes locais, fora relatado pelas vítimas que Johnny andava portando armas e efetuava disparos de arma de fogo, como forma de intimidação. Além disso, Johnny teria fornecido sua conta bancária para depósitos de valores indevidos. (doc. 203497)

Portanto, presentes os requisitos do artigo 41 do CPP, bem como indícios mínimos de materialidade e autoria delitiva, a persecução penal deve ter prosseguimento nos moldes em que fora apresentada, quando os fatos serão esclarecidos e ponderados pelo Juízo natural que terá maiores elementos para decidir pela absolvição ou condenação dos pacientes.

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
denego a ordem pleiteada.

É como voto.

De qualquer modo, tais alegações serão analisadas durante a instrução processual, quando os
fatos serão esclarecidos e ponderados pelo Juízo natural, que terá maiores elementos para decidir pela condenação ou absolvição do paciente, impondo-se, portanto, o
prosseguimento da ação penal
nos moldes na qual
fora
oferecida
.

EMENTA

HABEAS CORPUS - ARTIGO 102, 106 e 107 DA LEI N.º 10.741/03 C/C ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP E ARTIGO 14 DA LEI N.º 10.826/03 - TRANCAMENTO - MEDIDA EXCEPCIONAL - ORDEM DENEGADA.

1.
A lei e
ntende como suficiente à
instauração da persecução penal
apenas
a
existência
da materialidade
e
indícios
de autoria, ficando o juízo de certeza, obviamente, reservado ao momento da prolação da sentença. Portanto,
o
trancamento
é medida e
xcepcional que
somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito,
haja vista que deve ser privilegiado neste momento o
princípio do
i
n dubio pro societate.
2.
Presentes os requisitos do artigo 41 do CPP, bem como indícios mínimos de materialidade e autoria delitiva, a persecução penal deve ter prosseguimento nos moldes em que fora apresentada, quando os fatos serão esclarecidos e ponderados pelo Juízo natural que terá maiores elementos para decidir pela absolvição ou condenação dos pacientes. 3. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.